Tribunal: TJMT
Processo: 1022476-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-12
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
HABEAS CORPUS No 1022476-03.2021.8.11.0000 – COMARCA DE COMODORO
IMPETRANTE: DR. DAVI FERREIRA DE PAULA
PACIENTE: ALEX RECHE RODRIGUES
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus protocolizado em Plantão Judiciário, impetrado pelo advogado Davi Ferreira de Paula, em benefício de ALEX RECHE RODRIGUES, qualificado, paciente que estariam a experimentar constrangimento oriundo de ato do Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, aqui apontado como autoridade coatora, nos autos de N.U. 1002970-97.2021.8.11.0046.
Informa o impetrante, que o juiz da primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva, com o escopo de garantir a da ordem pública, sendo-lhe imputadas as condutas delitivas dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06.
Aduz que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, ao argumento de que está configurado o excesso de prazo para a formação da culpa, porque está preso desde o dia 7/10/2021, sem a conclusão do inquérito policial.
Ainda, alega que o pedido de revogação da custódia cautelar foi indeferido de forma genérica pelo magistrado, em decisão prolatada em 29/10/2021, Destacou, ainda, a primariedade e os problemas de saúde do paciente.
Assim, diante do alegado constrangimento ilegal a que dizem estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem outras medidas cautelares; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de habeas corpus.
É o relatório.
Decido.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro adequação às matérias que devam ser conhecidas e analisadas em período de plantão judiciário, porquanto, como bem informou o impetrante, que o paciente está preso desde a data de 7/10/2021.
Não bastasse isso, infere-se dos autos no 1002970-97.2021.8.11.0046 (PJE 1o grau), que o magistrado da origem reexaminou os fundamentos da custódia cautelar do paciente em 18/11/2021 (id. 70486540) nos termos do que determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, o que revela que não há nenhuma ilegalidade ou “teratologia patente” para ser examinada no momento, .
A intervenção em expediente de plantão judiciário, somente, se justifica para dedução daquelas demandas que não puderam ser aforadas durante o horário de expediente, e para medidas naturalmente urgentes, e não para urgências criadas pela parte.
Desse modo, se era possível à parte formular seu pedido durante o período de expediente e não o faz, não lhe é lícito utilizar do plantão judiciário, burlando o princípio do juiz natural, garantia fundamental do estado democrático de direito, estando o paciente preso e superado o prazo para conclusão do inquérito policial e demonstração de prorrogação do prazo sem justificada jurídica plausível e nada requereu, em período de plantão judicial não é possível analisar eventual constrangimento ilegal, que deve ser justificado via informação pelo juiz que preside a ação principal, de modo a viabilizar a analise de todo conteúdo fático e situação jurídica do paciente, sendo impossível tal desiderato em período de plantão judicial, em particular, de final de semana.
Somente podem ser apreciados em regime de plantão pedidos referentes a fatos ocorridos fora do horário de expediente normal, ou que, por algum fato estranho à vontade das partes, não pode ser deduzido dentro desse prazo.
Nesse aspecto, importa consignar, que o Plantão Judiciário tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a dar continuidade à prestação jurisdicional aos cidadãos que estejam na eminência ou sofrendo possível violação de seus direitos garantidos pela Constituição Federal, de modo a reclamar a intervenção imediata em período que não há expediente forense normal possa sofrer prejuízo de difícil reparação ou irreparável, o que não é o caso concreto.
Reafirmo que o serviço de Plantão Judiciário destina-se, exclusiva e excepcionalmente, ao atendimento de salvaguardas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, o que não sucede no caso sub examinem.
Assim, não vislumbro no caso em questão a requerida urgência imprescindível para a apreciação do pleito durante este período excepcional, nos termos do que dispõe a Resolução no. 71/2009 do CNJ e Provimento no. 001/2013/CM desta Corte de Justiça.
Dessa forma, após o término deste Plantão, distribua-se na forma regimental .
Cuiabá, 12 de dezembro de 2021.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Plantonista